Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723842-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ GRATO DAVID RECORRIDA: CÂMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Apesar de a sociedade de advogados agravada não ter sido mencionada na procuração constante nos autos, como foi feita cessão de crédito por parte de todos os advogados para a exequente, além de estar previsto no contrato de prestação dos serviços advocatícios que os honorários de sucumbência seriam a ela destinados, não há se falar em ilegitimidade ativa para cobrança de honorários durante a fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, §1o, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 320, 434 e 435, todos do CPC, por ter admitido a juntada de documento essencial após a apresentação da impugnação, o que não é permitido. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 320, 434 e 435, todos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior também entende que “é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo” (AgInt no REsp n. 1.904.023/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2201244/RJ, RELATOR(A) Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/04/2023; e REsp 2053985/MG, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/04/2023. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015